Tribunal: TJES
Processo: 5012622-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012622-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHARLEY JOAO RUDIO

AGRAVADO: SCHEYLA APARECIDA RUDIO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012622-61.2022.8.08.0000

AGVTE:
SCHARLEY JOÃO RUDIO

A
GVDO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO e ANTONIO CESAR FURLANI

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE FATO. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e restituição de danos materiais em que se busca o reconhecimento de sociedade empresária de fato. O agravante insurge-se contra a suspensão do pagamento de pró-labore que percebia pelo trabalho desempenhado, postulando o restabelecimento da verba, sob alegação de que se trata de sua única fonte de renda e tem caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão, neste agravo, da limitação de acesso às dependências da empresa já decidida em recurso anterior transitado em julgado; e (ii) verificar se é legítimo o restabelecimento do pagamento do pró-labore ao agravante, mesmo estando ele afastado das atividades da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão recursal referente ao acesso do agravante às dependências da sociedade encontra-se preclusa, pois já decidida no Agravo de Instrumento nº 5001173-43.2021.8.08.0000, com trânsito em julgado em 08/05/2025, sendo vedada a reiteração do pedido por força da unirrecorribilidade e da estabilidade da coisa julgada interlocutória.

Quanto ao mérito relativo ao pró-labore, embora o juízo de origem tenha determinado o depósito judicial da verba, considera-se o anterior desempenho de atividade na sociedade de fato e a impossibilidade de acesso ás dependências físicas da empresa, por determinação judicial.

O pró-labore possui natureza alimentar, e sua suspensão inviabiliza a subsistência do agravante e de sua família, o que recomenda a concessão da medida pleiteada, especialmente diante da ausência de exclusão formal da sociedade.

A jurisprudência admite o pagamento de pró-labore a sócio afastado da administração, quando o afastamento não decorre de sua vontade nem de justa causa reconhecida, sendo medida de equidade e preservação mínima da dignidade do sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

É incabível a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matéria já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado, nos termos da preclusão e da regra da unirrecorribilidade recursal.

O sócio que, embora afastado da administração, permanece vinculado à sociedade de fato e sem exclusão formal, faz jus ao recebimento de pró-labore quando demonstrada sua atuação anterior relevante e a natureza alimentar da verba.

A suspensão do pró-labore em tais casos, sem justa causa, pode comprometer a subsistência do sócio e sua família, sendo admissível o restabelecimento judicial da verba até o deslinde definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5001173-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.05.2025;
TJPR, AI 956615-8, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 17ª Câmara Cível, j. 08.05.2013;
STJ, REsp 1.316.117/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.10.2012, DJe 06.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012622-61.2022.8.08.0000

AGVTE:
SCHARLEY JOÃO RUDIO

A
GVDO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO e ANTONIO CESAR FURLANI

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

SCHARLEY JOÃO RUDIO
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida
pelo juízo da Comarca
de Santa Tereza
, nos autos da ação ajuizada
em desfavor de SCHEYLA APARECIDA RUDIO e ANTONIO CESAR FURLANI, pela qual pretende seja reconhecida a sociedade empresária de fato c/c obrigação de fazer e restituir danos materiais.

Na Sessão pretérita pedi o retorno dos autos para considerar a sustentação oral realizada pelo advogado do recorrente e que ressaltou, na oportunidade, os pontos nucleares de suas razões para provocar a modificação externada pelo Juízo primevo.

Deste modo, passo ao exame proposto.

O Agravante
irresigna-se com
a decisão do Juízo de origem que suspendeu o pagamento de seu pró-labore, acatando a tese dos Agravados de que ele não teria contribuído para o trabalho da sociedade
na Granja Rúdio
.

Aduz
que além de não receber sua cota-parte da empresa, ficou privado de uma remuneração mensal de R$ 3.000,00, que obtinha pelo seu trabalho.

De sua narrativa depreende-se que sempre atuou ativamente na Granja, principalmente na área de maternidade dos suínos, tarefa crucial para o sucesso da produção; que era responsável pelo gerenciamento do programa AGRINESS, essencial para controlar as atividades da granja tais como desmame e transferência de leitões; que apesar de seu trabalho, reforçando-o como fundamental, nunca recebeu distribuição de lucros ou teve participação nos negócios.

Com isso, sob argumentação de que o pró-labore é sua única fonte de renda e sem ele ficará impossibilitado de sustentar sua família, requer seja reformada a decisão, para que perceba regularmente a verba, que é de natureza alimentar, bem como, a livre passagem em qualquer área da sociedade empresária de fato, à exceção da administração no escritório.

PRELIMINAR
-
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE

O
ora agravante interpôs anterior agravo de instrumento,
nº 5001173-43.2021.8.08.0000,
julgado pelo Colegiado
sob
a
relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer,
transitado em julgado em 08/05/2025,
no qual já restou
mantido
o indeferimento
de seu acesso às dependências da “empresa”,
considerando o atual cenário de animosidade existente entre as partes
, permitindo
apenas
conhecimento
de seus
documentos, contudo por intermédio de contador dos agravados,
e
com a finalidade de apurar eventuais haveres em favor do recorrente.

Deste modo,
na decisão
aqui
agravada,
o Juízo apenas
reafirmou
a ordem
anterior
. Destaco
de seu teor
:

[...]
01- Após análise detida dos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Egrégio TJES nos autos do
Agravo de
I
nstrumento nº 5001173-43.2021.8.08.0000
não foi cumprida em sua totalidade, de maneira que DETERMI
N
O:

0
2
-
INTIME-SE a parte autora para se abstenha
de acessar diretamente as dependências da empresa, bem como se abstenha de retirar ração e/ou insumos utilizados para fabricação de ração que estejam armazenadas nas dependências da empresa, sob pena de responder criminalmente pelo delito tipificado no art. 330 do Código Penal.
[...]

Deste modo, já decidida a questão,
revela-
se
a preclusão da matéria, tanto pelo decurso de tempo, quanto porque inserida em decisão diversa da combatida no presente recurso
.

Acresça-se
a
observância à
unirrecorribilidade recursal,
que impede o exame
de tais
razões,
no presente agravo de instrumento
.

Assim considerado,
acolho
a preliminar de não conhecimento do recurso, nesta parte
, pelos fundamentos ora expostos.

É como Voto.

MÉRITO

Argumenta o
Agravante
que
a decisão do Juízo de origem, que suspendeu o pagamento de seu pró-labore,
ocasiona privação de que perceba
remuneração mensal
no valor
de R$ 3.000,00, que obtinha pelo seu trabalho
na Granja Rúdio.

O pedido foi acolhido pelo Juízo, contudo, conforme requerido pelos acionados/agravados, houve determinação de que seja depositado em conta judicial, o que se verifica no trecho a seguir destacado:

[...]
04- Quanto ao pedido de suspensão de pagamento de pró-labore do requerente, tendo em vista que o mesmo não mas vem exercendo suas atividades laborativas em prol da “sociedade de fato” AUTORIZO o requerido efetuar o pagamento do pró-labore do autor por meio de depósito judicial em conta vinculada junto ao Banco Banestes, para posterior liberação deste Juízo à medida que for provocado.
[...]

Em casos como o examinado, em que se controverte o direito à percepção de valores, permite-se que o objeto do pedido seja depositado em conta judicial vinculada aos autos, até que as questões de fato sejam devidamente esclarecidas.

No entanto, apesar da viabilidade da
medida,
depreende-se dos autos a alegação de que a
verba
compõe sua
subsistência
e
,
sem embargo de ter sido demonstrado nos autos que
possui comércio, bens e ativos,
revela-se a razoabilidade no percebimento do valor, considerando a existência da sociedade de fato e a restrição de acesso às dependências físicas da empresa
.

Mutatis mutandis
,
destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE MENSAL, FORMULADO PELO SÓCIO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA GERÊNCIA DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA . AFASTAMENTO ATRIBUÍDO INICIALMENTE A MOTIVO POR FORÇA MAIOR, ALHEIO À VONTADE DO SÓCIO; E, POSTERIORMENTE, EM DECORRÊNCIA DA QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. VALOR ARBITRADO POR ESTE JUÍZO ANTE A AUSÊNCIA DE CONSENSO ATUAL DOS SÓCIOS A RESPEITO E À ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA SOCIEDADE. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A HIPÓTESE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em regra, o pagamento de pró-labore somente é devido ao sócio quando do efetivo exercício de gerência ou administração da sociedade. O sócio alijado destas funções não faz jus ao recebimento da verba, cabendo-lhe tão somente o seu quinhão na sociedade e a participação nos lucros . 2. Todavia, estando o sócio impedido de exercer atividade gerencial por motivo de força maior, alheio a sua vontade; e não em decorrência do consenso dos demais sócios, por justa causa ou mesmo por vontade própria, não se afigura razoável privá-lo do recebimento da verba. 3. Até porque a sociedade continuou a operar normalmente, gerando lucros e dividendos. Destarte, como o sócio agravado não foi excluído ou afastado da empresa, mas tão somente da sua administração, não tem sentido ele deixar de receber o pró-labore que lhe é devido enquanto estiver como sócio
. 4.
Verba, ademais, que assume caráter alimentar, necessária à própria subsistência do sócio e, encontra previsão de pagamento no contrato social da empresa
. 5 . Hipótese em que não se está diante de uma obrigação de fazer ou não fazer, e sim de pagamento de quantia provisoriamente arbitrada pelo Juízo, inexistindo previsão legal de cominação das astreintes. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9566158 PR 956615-8 (Acórdão), Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1106 23/05/2013)

Deste modo, modifica-
se
a Decisão combatida,
com a finalidade de que seja restabelecido o pagamento do pró-labore ao recorrente, devendo o mesmo indicar conta para recebimento das parcelas depositadas em conta judicial e as vincendas
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso em parte e, na parte conhecida,
dou
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)